Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA. NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR. INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR.
1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua família.
4. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor.
5. Agravo de instrumento desprovido.